Tribunal: TJMT
Processo: 1001673-07.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001673-07.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[FERNANDO TRINDADE PASSOS CASELA - CPF: 042.730.771-67 (EMBARGANTE), ANDRE AUGUSTO FERREIRA DE MORAES - CPF: 274.429.448-92 (ADVOGADO), LAIS DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 031.846.861-16 (EMBARGADO), DIOGO BOTELHO registrado(a) civilmente como DIOGO PEIXOTO BOTELHO - CPF: 006.272.191-79 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR RESPONSABILIDADE CIVIL PROFISSIONAL. ADVOCACIA. PERDA DE UMA CHANCE. ACÓRDÃO PARCIALMENTE PROVIDO. OMISSÃO QUANTO À NOVA FEIÇÃO DE SUCUMBÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. ART. 85 DO CPC. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR. CONDENAÇÃO INTEGRAL DA RÉ AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação Cível para reconhecer a responsabilidade civil da advogada demandada, condenando-a ao pagamento de indenização por perda de uma chance no valor de R$ 6.000,00, deixando, contudo, de se pronunciar sobre a distribuição dos ônus sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não fixar a condenação da parte vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, diante da nova configuração da sucumbência decorrente da reforma da sentença de improcedência.

III. Razões de decidir

3.

A reforma da sentença para reconhecer a responsabilidade civil da ré e o dever de indenizar alterou substancialmente o panorama da sucumbência, impondo a redistribuição dos ônus processuais, nos termos do art. 85 do CPC.

4.

A ausência de manifestação expressa acerca das custas e dos honorários advocatícios configura omissão sanável por meio de embargos de declaração.

5.

Verificada a sucumbência mínima do autor, limitada à redução do valor originalmente pleiteado, impõe-se a condenação integral da ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese

6.

Embargos de Declaração acolhidos.

Tese de julgamento:
“1. Configura omissão o acórdão que, ao reformar sentença de improcedência para reconhecer a responsabilidade civil e condenar ao pagamento de indenização, deixa de se pronunciar sobre os ônus da sucumbência.

7.

Reconhecida a sucumbência mínima do autor, a parte ré deve arcar integralmente com as custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, caput e § 2o; 1.022, II.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1001673-07-2020

EMBARGANTE: FERNANDO TRINDADE PASSOS CASELA

EMBARGADA: LAIS DE SOUZA OLIVEIRA

RELATÓRIO:

Trata-se de Embargos de Declaração de Declaração OPOSTOS POR Fernando Trindade Passos Casela, em face do acórdão que deu provimento parcial ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Embargante para
reconhecer a responsabilidade civil da Apelada
bem como o dever de indenizar o Apelante no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação

no presente Feito e correção monetária a partir do desembolso, sendo que a partir de 30/08/2024, deve-se aplicar a correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e os juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o valor da correção pela IPCA (artigos 389 e 406, §1o, do CC, com redação dada pela Lei no 14.905/2024).

Nas razões recursais o Embargante alega que embora o recurso tenha sido parcialmente provido tendo o mesmo logrado êxito em parte de sua pretensão
com a reforma da decisão de primeiro grau que havia julgado o feito improcedente, faz-se necessária a fixação da verba honorária em favor do patrono do vencedor, nos termos do artigo 85, caput e § 2o, do CPC.

Verbera que a integração do julgado é medida que se impõe para que conste expressamente a condenação da Embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, calculados sobre o valor da condenação atualizado. Pugna pelo provimento do rcurso.

Não há contrarrazões, embora intimada a Recorrida conforme se vê da certidão ID 343137389.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Embargos de Declaração em face do acórdão que deu provimento parcial ao recurso de Apelação Cível interposto pelo Embargante,

para condenar a

Apelada/Embargada a pagar a indenização no montante de

R$ 6.000,00 (seis mil reais), ao Apelante/Embargante.

O Embargante argumenta que apesar da decisão reformar a sentença recorrida que havia julgado improcedente a demanda, deixou de condenar a Recorrida ao pagamento de custas e despesas processuais como, também, em honorários advocatícios em favor de seu patrono.

Assiste razão ao Embargante,

uma vez que o acórdão restou omisso quanto a esse ponto.

Com efeito, o Apelante/Embargante ajuizou a demanda na qual, pleiteou o reconhecimento da responsabilidade civil da Recorrida em razão da má condução do processo
no (0000838-85.2017.8.26.0053), concernente a deixar de apresentar a contestação na ação
movida pela SPPREV
por duas vezes
,
gerando a revelia do Apelante
e após a sentença
de procedência (que condenou o Apelante à devolução de quantias recebidas), protocolou o Recurso de Apelação de forma equivocada, na forma digital quando o processo tramitava na forma física
,
e o cadastrou como incidente “Cumprimento de Sentença Contra a Fazenda Pública de modo que

o protocolo do recurso de forma

negligente e imperita, obstou o mesmo de acessar o duplo grau de jurisdição.

Pleiteou a condenação da Apelada/Embargada ao pagamento de R$ 12.165,35,00 (doze mil cento e sessenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), que seria correspondente ao prejuízo sofrido em decorrência do recurso equivocadamente interposto.

O Recurso de Apelação interposto pelo ora Embargante foi parcialmente provido reconhecendo a responsabilidade da Recorrida, porém, condenou-a ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), estando assim fundamentado:

“
Conforme visto, trata-se de Ação de Indenização por Responsabilidade Civil ajuizada pelo Apelante, em razão de conduta da advogada que deixou de atuar com o zelo esperado no exercício de seu mister, situação que levou ao não conhecimento de recurso de Apelação interposto de forma equivocada pela causídica.

Aduziu que em razão da conduta da Apelada na condução de um processo movido contra o Apelante pela SPPREV,
em que foi condenado à devolução de quantias recebidas, a advogada deixou de apresentar contestação ensejando o reconhecimento de revelia do Apelante, sendo que após sentença condenatória em seu desfavor a Apelada protocolou o Recurso de Apelação de forma equivocada
,
na forma digital quando o processo tramitava na forma física
, e o cadastrou como incidente “Cumprimento de Sentença Contra a Fazenda Pública” (processo no 0000838-85.2017.8.26.0053).

Assevera que o Feito foi rejeitado liminarmente

impedindo, portanto, o Apelante de recorrer para buscar a reforma da sentença
,
sendo que a tese por ele defendida no sentido de irrepetibilidade das verbas previdenciárias recebidas de boa-fé, devido ao seu caráter alimentar e que o recebimento dos valores se deu com base em premissa legal,
ou seja, a existência de lei específica (Lei 180/78), na época que, posteriormente, teve eficácia suspensa pela Lei Federal no 9717/98, cujas teses independentemente de sua revelia caso o recurso tivesse sido protocolado corretamente teria chance de vencer a demanda.

Assinala que tem aplicação ao caso a teoria da perda de uma chance e que a indenização pleiteada visa reparar o prejuízo sofrido pelo Recorrente.

O cerne da questão consiste em analisar se a conduta praticada pela recorrida ao protocolar recurso de apelação em face da sentença proferida em ação ajuizada contra o Apelante
que o condenou a devolver valores recebidos junto a SPPREV, (São Paulo Previdência), enseja o reconhecimento de indenização por responsabilidade civil, tendo em vista a perda da chance de recorrer e buscar a reforma da sentença, com possibilidade de acolhimento das teses recusais invocadas pelo ora Apelante.

Necessário anotar que a responsabilidade civil do profissional liberal com relação aos serviços prestados é subjetiva, de conformidade com o artigo 32 da lei 8.966/94 (estatudo da OAB), de forma que a responsabilidade é ferida mediante análise d dolo ou culpa, cujo ônus da prova cabe a quem alega conforme regra do artigo 373, I do CPC.

A falha na prestação de serviços advocatícios caracterizada pela ausência de atuação diligente do advogado na demanda para a qual foi contratado pode caracterizar responsabilidade civil, inclusive, pela perdas de uma chance, desde que haja efetiva possibilidade da êxito, não fosse a conduta do causídico.

No caso, o Apelante atribui responsabilidade à Apelada argumentando a causídico contratada para patrocinar processo movido contra o mesmo deixou de apresentar contestação na demanda levando ao reconhecimento de sua revelia e ao ser proferida sentença desfavorável ao mesmo a advogada protocolou o recurso de Apelação de forma equivocada levando ao não conhecimento liminarmente.

Assinala que dessa forma ficou obstado da possibilidade de chance de sucesso em seu recurso, uma vez que poderia vender a demanda e modificar a sentença em sede recursal tendo em vista entendimentos jurisprudenciais que corroboram seus argumentos quanto a impossibilidade de devolução dos valores recebidos e os quais foi condenado a devolver à SPPREV, (São Paulo Previdência), mas não pôde ter o recurso apreciado porque a Apelada realizou o protocolo de forma errada.

Com efeito, as ações que invocam a perda de uma chance preconizam reparação civil em razão de frustração de uma oportunidade real
, ou seja, deve existir probabilidade concreta, sendo que referida teoria deve ser aplicada á vista de situação real, atual e séria dentro de um juízo de probabilidade e não de possibilidade.

No caso, o Apelante teve suprimida a oportunidade de recorrer buscando a reforma da sentença, conforme as teses apresentadas que poderiam ter chance de serem acolhidas,
tendo em vista os entendimentos jurisprudenciais convergentes carreados aos Autos
.

Portanto, a falha praticada pela advogada na condução do processo, além da demonstração com base em provas e no direito aplicável ao processo original, é possível vislumbrar que uma
probabilidade
de sucesso caso a conduta profissional fosse diligente e tivesse sido oportunizado a análise recursal, enseja a reparação civil.

Cumpre anotar, ademais, que
responsabilidade civil da advogada que patrocinou a demanda resta evidente na medida em que atuou de forma negligente em ofensa ao Estatuto da OAB que disciplina forma expressa que referido profissional deve atuar com zelo, sendo que responde em decorrência de conduta negligente que tenha causado prejuízo ao cliente,
caracterizando-se essa quando
o profissional deixa de cumprir com seus deveres causando prejuízo ao cliente. Alguns exemplos incluem perda de prazo quando deixa de apresentar um recurso ou iniciar uma ação dentro do prazo legal, o que pode levar à perda do direito do cliente, omissão de providencias não realizar os procedimentos necessários para o andamento do processo dentre outras.

No caso, resta evidente que a Apelada atuou de forma negligente, não realizando a condução do processo conforme o esperado na medida em que deixou de apresentar contestação levando a revelia do Apelante e de conseqüência, a procedência da demanda ajuizada em seu desfavor, sem que pudesse apresentar sua tese de defesa e
ao interpor recurso de apelação o fez de maneira equivocada, levando ao não conhecimento liminarmente
e obstando o Apelante da oportunidade pelo menos de seu recurso ser conhecido e analisada suas teses recursais por meio das quais poderia ocorrer a reforma da sentença.

Nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CABÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória condenando o réu ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em definir: (i) se a não interposição de recurso pelo advogado configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade civil pela perda de uma chance; e (ii) se o dano moral reconhecido na sentença deve ser mantido.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do advogado decorre de omissão ou negligência no exercício da profissão, conforme art. 32 da L. 8.906/1994 e arts. 186 e 927 do CC.

4. A ausência de interposição de recurso contra sentença parcialmente desfavorável, sem comunicação ou anuência do cliente, configura falha na prestação do serviço, pois priva a parte da oportunidade de obter resultado mais benéfico em instância superior.

5. A autonomia técnica do advogado não o exime do dever de informação e de diligência. A decisão unilateral de não recorrer, sem justificativa formal ou autorização expressa do cliente, ultrapassa os limites da discricionariedade profissional.

6. A aplicação da teoria da perda de uma chance é cabível quando o advogado, por omissão, priva o cliente da possibilidade concreta de revisão judicial. O dano moral, nesse contexto, é presumido e supera o mero aborrecimento, diante da frustração de legítima expectativa de defesa judicial plena.

7. O valor da indenização, fixado em R$ 10.000,00, mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo a função compensatória e pedagógica da reparação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. A não interposição de recurso cabível pelo advogado, sem comunicação ou anuência do cliente, caracteriza falha na prestação de serviço e enseja responsabilidade civil pela perda de uma chance. 2. A autonomia técnica do profissional não o dispensa dos deveres de informação, diligência e lealdade. 3. O dano moral decorrente da perda de uma chance é presumido quando o cliente é privado de ver sua pretensão apreciada pelo Poder Judiciário.”

(N.U 1016178-37.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025).

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PERDA DE UMA CHANCE. REVELIA. DECRETAÇÃO. AÇÃO NÃO CONTESTADA. CITAÇÃO VÁLIDA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. CHANCE SÉRIE E REAL. PROCESSO JULGADO PROCEDENTE EM PRIMEIRA INSTÂNCIA E EM GRAU DE APELAÇÃO. PRESCRIÇAO RECONHECIDA SOMENTE NOS EMBARGOS. NEGLIGÊNCIA DO PATRONO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO 6 (SEIS) MESES APÓS A CONTRATAÇÃO DO ADVOGADO. PRESCRIÇÃO OCORRIDA NO LAPSO TEMPORAL ENTRE A CONTRATAÇÃO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PERDA DE UMA CHANCE RECONHECIDA. CATEGORIA AUTÔNOMA DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APLICABILIDADE DO CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO INTERPOSTO POR EDÉSIO DO CARMO ADORNO DESPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO POR PEDRO SCHILES PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Devidamente citado para apresentar a contestação e não o fazendo a decretação da revelia nos termos do artigo 344 do CPC é medida que se impõe.

2. A indenização por perda de uma chance não é um tipo de indenização por dano moral, a bem da verdade é uma categoria autônima de dano, dentro do tema responsabilidade civil, ao lado dos danos morais, materiais e estéticos.

3. No caso dos autos é evidente a perda de uma chance pelo Apelante, pois a ação de cobrança foi julgada procedente na primeira instância e confirmada em sede de Apelação, de forma que a prescrição somente foi reconhecida nos Embargos de Declaração. O Apelado somente propôs a referida ação em 12 de março de 2008 (Id. 3671782; pág. 4), muito embora tenha recebido a procuração judicial em 20 de agosto de 2007 2008 (Id. 3671784; pág. 5), de forma que segundo denota-se dos autos a prescrição se operou entre a assinatura da procuração e o ajuizamento da ação, consoante bem apontado na sentença.

4. “A responsabilidade do advogado na condução da defesa processual de seu cliente é de ordem contratual. Embora não responda pelo resultado, o advogado é obrigado a aplicar toda a sua diligência habitual no exercício do mandato. ” (REsp 1079185/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2008, DJe 04/08/2009)

5. “Os advogados, atuando em nome do seu cliente e representando-a judicialmente, comprometem-se, quando da celebração do mandato judicial, a observar a técnica ínsita ao exercício da advocacia e, ainda, a articular a melhor defesa dos interesses da mandante, embora sem a garantia do resultado final favorável (obrigação de meio), mas adstritos à uma atuação dentro do rigor profissional exigido [...]” (REsp 1758767/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 15/10/2018)

6. Ao perder, de forma negligente, o prazo para ajuizamento da ação, desejada pelo mandante, o advogado frustra as chances de êxito de seu cliente. Responde, portanto, pela perda da probabilidade de sucesso no recurso, desde que tal chance seja séria e real. Não se trata, portanto, de reparar a perda de uma simples esperança subjetiva, nem tampouco de conferir ao lesado a integralidade do que esperava ter caso obtivesse êxito ao usufruir plenamente de sua chance.

7. “A teoria da perda de uma chance (perte d'une chance) visa à responsabilização do agente causador não de um dano emergente, tampouco de lucros cessantes, mas de algo intermediário entre um e outro, precisamente a perda da possibilidade de se buscar posição mais vantajosa que muito provavelmente se alcançaria, não fosse o ato ilícito praticado. Nesse passo, a perda de uma chance - desde que essa seja razoável, séria e real, e não somente fluida ou hipotética - é considerada uma lesão às justas expectativas frustradas do indivíduo, que, ao perseguir uma posição jurídica mais vantajosa, teve o curso normal dos acontecimentos interrompido por ato ilícito de terceiro. [...]. (REsp 1190180/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2010, DJe 22/11/2010)

8. Ao analisar a situação dos autos, verifica-se que o Apelante tem direito a indenização por dano moral, pois a situação ultrapassa o mero aborrecimento, mormente em razão de sentimento de frustração ante a conduta negligente do recorrido.

9. Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize enriquecimento ilícito.

10. Sentença reformada.

11. Recurso de Edésio do Carmo Adorno desprovido.

12. Recurso de Pedro Schiles parcialmente provido.

(N.U 0022291-29.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2019, Publicado no DJE 04/10/2019).

Dessa forma a é devida a reparação civil buscada pelo Apelante, no entanto, não se verifica razoável que a condenação decorrente da negligencia da Recorrida ocorra no montante concernente a demanda em que no Apelante foi condenado, ou seja, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Com efeito, a
condenação por perda de uma chance em caso de recurso equivocado é, via de regra, em valor menor do que o montante total buscado na reforma original.

Isso porque ocorre porque a indenização não corresponde à certeza do direito (o valor total que se esperava ganhar), mas sim à
probabilidade
(chance real), de êxito que a parte perdeu devido à conduta negligente ou ilícita do profissional (ex: advogado que interpôs recurso equivocado).

Dessa forma, conforme entendimento jurisprudencial, o valor da indenização geralmente corresponde a um percentual do valor pleiteado a título de indenização que é inferior ao montante da vitória buscada na possível reforma originária
, ou seja,
a indenização será proporcional à probabilidade de ganho que foi frustrada, e não o valor integral do bem da vida em disputa.

Com efeito, embora tenha perdido a oportunidade de recorrer, não há como assegurar que sua pretensão seria acolhida em cem por cento naquela demanda de forma que a meu ver a Apelada deve indenizar o Apelante na proporção de 50% do valor a que foi condenado a restituir naquela demanda, ou seja, em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Diante dessas considerações,
dou provimento parcial ao recurso para reconhecer a responsabilidade civil da Apelada
bem como o dever de indenizar o Apelante no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação no presente Feito e correção monetária a partir do desembolso, sendo que a partir de 30/08/2024, deve-se aplicar a correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e os juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o valor da correção pela IPCA (artigos 389 e 406, §1o, do CC, com redação dada pela Lei no 14.905/2024)”.

Como se verifica, em face da nova feição de sucumbência o acórdão ficou omisso quanto a condenação da Apelada/Embargada ao pagamento do ônus de sucumbência.

Dessa forma, há necessidade de sanar a omissão em questão
de modo que
dou provimento aos Embargos

de Declaração
para reconhecer que
o Apelante/Embargante sucumbiu em parte mínima
, apenas com relação ao valor da condenação pleiteada de modo que
a Apelada/Embargada
deverá
pagar
integralmente
as custas, despesas processuais e honorários

advocatícios,
estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026